Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0009169-46.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSA MARIA SPOSTO, MARCUS TULIUS DE PAULA SENNA, TITUS LIVIUS DE PAULA SENNA DESPACHO Nada a prover. Retornem os autos à Secretaria da Turma para aguardar o decurso do prazo recursal. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator